Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.

2. Comprovado que o acusado segurou violentamente a vítima contra um muro e chegou a abaixar suas próprias calças, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro tentado para o de constrangimento ilegal.

3. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando fundamentadas em condenações distintas, não havendo que se falar em bis in idem nessa situação.

4. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase intermediária, mostra-se mais adequada a redução na fração de 1/2 (metade).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.